Tribunal: STF
Processo: RE 143871
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO   -   NORMAS ESTRITAMENTE LEGAIS  -
IMPROPRIEDADE.   O  recurso  extraordinário  não  e  o meio próprio a
elucidação do alcance de norma estritamente legais.
           TRIBUTO  -   CORREÇÃO  -   INDICE LOCAL.    A disciplina
da atualização dos tributos esta compreendida na previsão do inciso I
do artigo 24 da Constituição Federal, cabendo concorrentemente, a
União, aos Estados e ao Distrito Federal.